Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24546088, o SINDIRETA requer: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12032437 – Págs. 11- 12, conforme ID(s) 12032428, 12032437 – Págs. 13 – 29, 12032440 – Págs. 1 – 99; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12032447; d) a apreciação do pedido de 12032424, fixando-se os honorários da presente execução; e, e) o desentranhamento dos documentos acostado(s) no(s) ID(s) 16017763 e 16017764 – Págs. 1-2, eis que são estranhos à presente execução e foram originados dos EME 2009.00.2.005766-5 (doc. anexo). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador